Tribunal: TJMT
Processo: 1002943-02.2021.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002943-02.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARLI SATURNO DOS SANTOS - CPF: 643.784.462-00 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), MARLI SATURNO DOS SANTOS - CPF: 643.784.462-00 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO COMBINADO COM CONVERSÃO EM AVENÇA DE MÚTUO CONSIGNADO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA - PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos mensais, o que afasta a incidência da decadência do direito de discutir o contrato bancário. Por isso, rejeita-se a prejudicial de mérito.

2. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

3. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

4. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo.

5. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

6. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano
in re ipsa
, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso da autora parcialmente provido.

9. Recurso da ré parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos tanto pela autora
MARLI SATURNO DOS SANTOS
, quanto pela ré
BANCO BMG S/A
,

contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário combinado com Conversão em Avença de Mútuo Consignado, Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.o
1002943-02.2021.8.11.0051
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos elencados na petição inicial, declarando inexistente a dívida proveniente dos saques complementares no valor de R$ 593,88 (quinhentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos), realizado em 12 de junho de 2020, e R$ 225,26 (duzentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos), realizado em 06 de abril de 2021; determinando o recálculo do contrato original, cuja taxa de juros para o custo efetivo total da operação ficará limitada ao disposto na Instrução Normativa INSS/PRES n.o 28 de 2008, com suas alterações; condenando a ré à devolução, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior pela autora, os quais deverão ser atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, sem prejuízo de sua compensação; tornando subsistente a tutela provisória de urgência até a adequação das parcelas aos comandos desta sentença; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo ser suportados à razão de 30% (trinta por cento) pela parte autora e 70% (setenta por cento) pela parte ré, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte autora e apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca da inexistência de decadência, alegando que “
no presente caso, estamos tratando de uma relação jurídica de trato sucessivo, o termo inicial é o vencimento da última parcela e não a assinatura do contrato
”.

Ainda, menciona que “
o termo de adesão não especifica de forma clara, como se dará o pagamento, uma vez que não há número de parcelas, valor de parcelas, data de início e fim dos pagamentos, valor total pago com juros e sem juros, em desconformidade com o Código de Defesa do Consumidor e também com a Instrução Normativa 28 do INSS
”.

Cita que “
não há emissão de cartão, não envio do cartão, portanto, não há desbloqueio ou utilização do cartão, tampouco envio de faturas [...] fatos esses suficientes para tornar o contrato nulo, porém, foram totalmente ignorados pelo Douto Juízo de Primeiro Grau
”.

Dessa forma, “
já requer seja anulada a decisão que declarou a decadência do direito do autor, ainda, anulado o negócio jurídico por vicio de consentimento, condenando o réu em danos matérias de forma dobrada nos termos do art. 42 § único do CDC e danos morais
”.

Expõe sobre discrepâncias apresentadas na contestação quando comparado aos dados constantes junto ao INSS bem como quando confrontados com os documentos apresentados. Aponta que o contrato se quer apresenta a conta onde o crédito deverá ser efetuado:

Alude que “
resta nítido que o réu, objetivando lucro a qualquer custo, embutiu ao autor um cartão de crédito consignado maquiado de empréstimo consignado, denominado de “reserva de margem consignada (RMC), o qual vem sendo descontado até então
”.

Declara que a má-fé do réu fica caracterizada diante do seu descaso e despreparo, que deveria cercar-se de todas as medidas possíveis para evitar quaisquer equívocos ou danos ao consumidor, pugnando pela restituição equivalente ao dobro dos valores descontados da autora.

Ainda, cita que diante dos fatos relatados, mostra-se patente a configuração dos danos morais sofridos pelo autor, eis que o réu vem se apropriando de sua verba alimentar, aplicando, inclusive, taxas de juros superiores ao que a própria legislação autoriza como limite, devendo o réu ser

condenado à respectiva indenização pelo dano moral.

Por fim, requer seja anulado o contrato n.o 12134824, vinculado ao benefício previdenciário n.o 1387546270, de cartão de crédito consignado pela inexistência de sua contratação; seja o saque de R$ 1.069,00 (mil e sessenta e nove reais) creditado na conta do autor convertido em empréstimo na modalidade consignado, aplicando a taxa de juros de 1,8% ao mês.

A instituição bancária ré, ao presentar seu apelo, suscita, preliminarmente, acerca de prescrição, haja vista que entre a celebração do contrato e o ajuizamento desta ação já transcorreu o prazo de 03 (três) anos; bem como decadência, eis que entre a data da celebração do contrato e o ajuizamento da ação já decorreu o prazo de 04 (quatro) anos, pugnando pela extinção do feito com resolução de mérito.

Ainda, defende que a parte autora firmou o contrato de uso de cartão de crédito devidamente formalizado e assinado, recebendo o cartão de crédito e débito BMG Card de número de plástico no 5259 1659 6887 2533, vinculado à matrícula 1387646270.

Cita que a autora “
realizou 3 saques com o cartão de crédito consignado nos valores de R$ 1.069,00, R$ 593,88, R$ 225,26. Todos os saques foram disponibilizados por meio de transferência bancária para conta de titularidade da autora no Banco do Itau Unibanco, agência 1248, na conta de no 7274-4
”.

Menciona que “
em momento algum, descontou percentual maior ou menor do que o estabelecido pelas normas que regem o crédito consignado ou pelo contrato assinado pela parte apelada, sempre agindo dentro de lei
” bem como que desde o início a parte autora teve acesso a todas as cláusulas do contrato celebrado, não podendo agora negar desconhecimento ou violação ao dever de informação.

Aponta que “
não há porque se limitar os juros do contrato firmado entre as partes, posto que é sabido que as instituições bancárias não estão submetidas à limitação da taxa de juros e aos limites estabelecidos na Lei de Usura (artigo 1o), devendo, portanto, ser aplicável à questão sub judice a máxima pacta sunt servanda
”.

Ademais, indica que “
não há que se falar em restituição com correções monetárias e juros, uma vez que os descontos só foram realizados devido ao negócio jurídico celebrado entre as partes
”.

Por fim, na hipótese de manutenção da sentença quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da parte autora, pugna pela incidência da correção monetária a partir da data em que a condenação foi fixada e os juros, a partir da data da citação válida, referindo sobre a necessidade de devolução ou compensação dos valores liberados à autora (R$ 1.069,00; R$ 593,88 e R$ 225,26) em decorrência do contrato em comento.

Contrarrazoando o apelo da instituição bancária, a autora refuta a existência de prescrição e decadência no caso bem como defende o reconhecimento de nulidade contratual, com a consequente declaração da inexistência de débito.

Alude acerca da abusividade contratual ante o dever de informação desrespeitado pela instituição bancária bem como da necessidade de se limitar as taxas de juros, devendo ser restituído os valores descontado, com a incidência de juros e correção monetária desde o primeiro desconto em folha de pagamento, pugnando, ao final, seja negado provimento ao apelo da parte adversa.

A ré, por sua vez, ao interpor suas contrarrazões, defende ter operado a decadência do direito da parte contrária pleitear a anulação do negócio jurídico, pugnando pela extinção do feito, com resolução de mérito e, “
caso assim não entenda, deve ser declarada a prescrição das parcelas vencidas e pagas antes de 3 (três) anos do ajuizamento da ação, sendo que, como a ação foi distribuída em 19/08/2021, o marco prescricional é a data de 19/08/2018
”.

Reitera que “
a modalidade de contratação foi amplamente explicada e evidenciada desde o início, ademais a parte apelante teve acesso a todas as cláusulas contratuais na qual evidenciam as condições do contrato
”, ressaltando que a parte autora realizou saques através do cartão consignado.

Assim, explana sobre a impossibilidade de conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, devendo ser observado o contrato entabulado, o princípio de vedação ao comportamento contraditório bem como do pacta sunt servanda.

Cita sobre a inexistência dos danos morais ou, ao menos, cautela no arbitramento do valor, pugnando sejam a correção monetária e os juros de mora considerados a partir da data do arbitramento.

Ao final, relata que “
não há que se falar em restituição com correções monetárias e juros
”, haja vista que os descontos só foram realizados devido ao negócio jurídico celebrado entre as partes, expondo sobre a necessidade de devolução ou compensação dos valores liberados à parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR RECURSAL - DECADÊNCIA

A instituição financeira apelante suscita prejudicial de mérito de decadência, haja vista que, considerando que o negócio jurídico foi celebrado em 18 de abril de 2016 (ADE no 45278314) e apenas no ano de 2021 a parte autora veio a juízo requerer a anulação do contrato, operou-se a decadência da pretensão autoral, inviabilizando, consequentemente, a análise de mérito da demanda.

Contudo, cumpre esclarecer que a parte autora requer, alternativamente, em respeito ao princípio da eventualidade, seja realizada a conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado.

Ao caso, importa consignar que a matéria da decadência está regulamentada pelo Código Civil, em seu artigo 178,
in verbis
:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.

No entanto, em que pese os argumentos aventados, não comporta acolhimento a preliminar suscitada, considerando que se trata de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PREJUDICIAL DE MÉRITO
-
DECADÊNCIA
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
REJEITADA
-
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
- DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. [...] (TJMT - N.U 1009334-37.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA
- AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - AUTORIZAÇÕES DE SAQUES PELO CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADO, E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIAS - LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - PERCENTUAL MANTIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos mensais, o que afasta a incidência da decadência do direito de discutir o contrato bancário. Por isso, rejeita-se a prejudicial de mérito
. Se a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado pelo Apelado, é óbvio que o consumidor tomou ciência de todos os termos contratados, e torna insubsistente a tese de desconhecimento da modalidade de empréstimo a que aderiu. Relativamente aos juros remuneratórios contratados, não há o que ser limitado. No caso sob exame, nas faturas constam custo efetivo total da operação de saque na ordem de 4,65% ao mês e 73,74% ao ano. E, segundo o sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, a taxa média praticada na época da celebração (20/07/2015) era de 7,41% a.m - Pessoa Física - Cartão de Crédito. Ausente a abusividade contratual, deve ser reformada a sentença e mantida a validade do contrato objeto da impugnação. (TJMT - N.U 1003576-77.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 05/12/2021)

Dessa forma, não resta configurada a decadência, já que a cada novo desconto renova-se o período de decadência, bem como porque ao momento do ajuizamento da ação, o contrato estava em vigência.

Posto isso, REJEITO a prejudicial de mérito avençada.

VOTO - PRELIMINAR RECURSAL - PRESCRIÇÃO

Aduz a apelante que “
versando a demanda sobre o suposto enriquecimento sem causa do réu relacionado a contrato celebrado em 18/04/2016 (ADE no 45278314) e tendo a ação sido distribuída pela parte em 15/06/2022, consoante chancela de distribuição contida na inicial, é de se dizer que a pretensão autoral já se encontra prescrita, na forma do artigo 206, §3o, IV do Código Civil
” (id. 148795141 - Pág. 5).

Contudo, verifica-se que a presente demanda foi interposta em 19 de agosto de 2021 e não em 15 de junho de 2022como argumenta a instituição bancária.

No que concerne a prescrição dos descontos efetivados, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional incidente é o de 5 (cinco) anos, segundo o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
litteris:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Portanto, considerando que a demanda foi proposta em 19 de agosto de 2021, tem-se que as parcelas debitadas anteriores a 19 de agosto de 2016, de fato, encontram-se prescritas, haja vista que antecedem o quinquênio do ajuizamento da presente ação.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO -
PREJUDICIAL DE MÉRITO
-
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
-
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
- PRESCRIÇÃO TRIENAL QUANTO AO DANO MORAL - TRATO SUCESSIVO - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO - CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL AFASTADO - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser acolhida a prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação
. [...] (TJMT - N.U 1009865-26.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
-
TERMO INICIAL
-
DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA
-
VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
-
PRELIMINAR ACOLHIDA
- CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO - JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA DA MÉDIA DO MERCADO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação
. [...] (TJMT - N.U 1004705-83.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a preliminar de prescrição suscitada, de modo parcial, considerando prescritas as parcelas debitadas antes de 19 de agosto de 2016.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário combinado com Conversão em Avença de Mútuo Consignado, Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.o 1002943-02.2021.8.11.0051, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na petição inicial, declarando inexistente a dívida proveniente dos saques complementares no valor de R$ 593,88 (quinhentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos), realizado em 12 de junho de 2020, e R$ 225,26 (duzentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos), realizado em 06 de abril de 2021; determinando o recálculo do contrato original, cuja taxa de juros para o custo efetivo total da operação ficará limitada ao disposto na Instrução Normativa INSS/PRES n.o 28 de 2008, com suas alterações; condenando a ré à devolução, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior pela autora, os quais deverão ser atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, sem prejuízo de sua compensação; tornando subsistente a tutela provisória de urgência até a adequação das parcelas aos comandos desta sentença; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo ser suportados à razão de 30% (trinta por cento) pela parte autora e 70% (setenta por cento) pela parte ré, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ser pensionista junto ao INSS e, após ter sido alertada com relação aos golpes praticados contra idosos, aposentados e pensionistas, retirou um extrato do INSS para verificar se haviam descontos indevidos em sua pensão.

Menciona que, para sua surpresa, verificou que a instituição bancária ré efetuava descontos não contratados nem autorizados de seu benefício previdenciário.

Cita que, de acordo com o extrato de empréstimos consignados, há uma averbação vigente desde 03 de fevereiro de 2017, sem valor determinado, na qual passaram a ser debitados em folha de pagamento os valores a título de reserva de margem consignável.

Explana que “
em nenhum momento houve a intenção da contratação de cartão de crédito consignável, nem mesmo a informação a respeito da constituição da reserva de margem consignável (RMC), inclusive sobre o percentual a ser averbado
”. Assim, considerando que não houve autorização da beneficiária, alude que tal prática se mostra abusiva e ilegal ao consumidor.

Defende que “
resta evidenciado que a concessão de empréstimo restou condicionada a adesão da requerente ao contrato de cartão de crédito, configurando a venda casada
”.

Diante de tal situação, considerando que nunca solicitou cartão de crédito e entendendo ser abusivo e ilegal o praticado pela instituição bancária, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda, pugnando seja realizada a conversão do cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado, sendo os valores já pagos a título de RMC, utilizados para amortizar o saldo devedor; indenização por danos materiais e morais; bem como inexistência do contrato n.o 12134824.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
declarou inexistente a dívida proveniente dos saques complementares no valor de R$ 593,88 (quinhentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos), realizado em 12 de junho de 2020, e R$ 225,26 (duzentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos), realizado em 06 de abril de 2021; determinou o recálculo do contrato original, cuja taxa de juros para o custo efetivo total da operação ficará limitada ao disposto na Instrução Normativa INSS/PRES n.o 28 de 2008, com suas alterações; condenou a ré à devolução, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior pela autora, os quais deverão ser atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, sem prejuízo de sua compensação; bem como tornou subsistente a tutela provisória de urgência até a adequação das parcelas aos comandos desta sentença.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Analisando detidamente os autos, observa-se que as partes celebraram o contrato n.o 5916691 denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (id. 148800785 - Págs. 1 a 4).

A instituição bancária, por sua vez, apesar de anexar aos autos faturas mensais do suposto cartão de crédito, não comprova a utilização do mesmo por parte da autora. Ademais, registre-se que sequer há nos autos comprovante de que o suposto cartão de crédito foi efetivamente enviado a parte autora.

Destarte, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável, cujos montantes são descontados já em folha de pagamento e, desta forma, sua reserva implica em destacar parte dessa margem com garantia de determinado empréstimo.

Nesse diapasão, do contexto dos autos, denota-se a intenção da parte autora de contratar empréstimo pessoal, e não cartão de crédito consignado.

Assim, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável entendendo que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados no benefício previdenciário se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito.

Verifica-se que a conduta da instituição bancária apelada é ilegal e abusiva, pois, o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento.

Ademais, observa-se que os valores à autora foram disponibilizados mediante transferência bancária (Transferência Eletrônica Disponível - TED) (id. 148800786 - Págs. 75 a 77) e se deu na modalidade de crédito em conta, o que é completamente diferente da utilização do limite de cartão de crédito, pois nesse caso o fato do crédito passar a conta corrente para livre uso da correntista, passa a ter característica de empréstimo pessoal.

Diante dos fatos narrados, está caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois acreditou a autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

Ademais, o negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar um empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos, modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo da sua aposentadoria mensalmente, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito consignado.

Portanto, reconhecida a abusividade na contratação, e havendo pedido alternativo para readequação do contrato, o caso é de conversão do contrato de cartão de crédito com desconto de margem consignável em contrato de empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado para as operações de empréstimo pessoal consignado, segundo dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, excluindo-se a capitalização de juros, já que não houve previsão expressa no instrumento contratual.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial adotado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR.
INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO
. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6o E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS.
VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED
.
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo
. 3. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 4. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1002306-57.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022)

No que tange a devolução do indébito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que “
a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor
” (AgRg no AREsp 284.875/RJ - Rel. Min. RAUL ARAÚJO - DJe 10/04/2013).

A corroborar com o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MTIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6o INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
.
DEVIDA NA FORMA SIMPLES
.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO POR EDUARDO ANTONIO SAVARIS POLZL DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPROVIDO. [...] 6.
No caso concreto, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
,
exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese
. [...] (TJMT - N.U 1006232-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

Logo, considerando que não restou comprovada a má-fé da instituição bancária, descabe a repetição do indébito em dobro, devendo a restituição deve ser dada na forma simples, corrigidos monetariamente desde o desembolso pelo INPC/IBGE, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Acerca do dano extrapatrimonial, não obstante em casos similares já ter reconhecido sua existência, após detida análise da questão, revejo meu posicionamento e não identifico a existência de dano moral.

Isso porque a própria parte apelante questiona a modalidade de empréstimo efetuada. Nesta esteira, é de se reconhecer que tal pedido é contrário ao pleito de existência do dano moral, pois, resta incontroverso que a parte recorrente pretende manter negócio jurídico com a instituição recorrida.

Ademais, no caso dos autos, sequer houve a inscrição do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, sendo certo que não há conduta ilícita por parte da instituição bancária.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência dos nossos Tribunais de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS
. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE CADASTRO.
DANOS MORAIS
. Tarifa de cadastro: de acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula 566 do STJ, “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. No entanto, evidenciada a abusividade do encargo, impõe-se a limitação da quantia cobrada ao valor médio praticado pelo mercado.
Danos morais: o fato de os contratos firmados entre as partes conterem cláusulas consideradas abusivas não enseja o dever de indenizar por parte da instituição financeira, impondo-se, em verdade, o recálculo do valor devido
. Recurso de apelação parcialmente provido. (Apelação Cível, No 70081406399, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 27-06-2019)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
-
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
-
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral
. (TMT - N.U 1005380-61.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC.
REVISÃO CONTRATUAL
. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6o INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA.
DANO MORAL
.
INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais
. 7.
No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais
. [...] (TJMT - N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)

Dessa forma, diante do exposto, não há de ser reconhecida a existência de danos morais no caso em apreço.

Por fim, importa mencionar que a revisão do débito deverá se dar acaso verificado saldo em prol do consumidor em liquidação de sentença, nos termos da fundamentação deste acórdão, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, e correção monetária pelo IGP-M, a contar de cada desembolso realizado.

No que tange aos montantes transferidos à autora, consoante demonstrado pela instituição bancária, no valor de R$ 1.069,00 (mil e sessenta e nove reais), R$ 593,88 (quinhentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos) e R$ 225,26 (duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis reais), estes devem considerar válidos, nos termos estipulados nesta decisão, eis que decorrente da intenção de contratação de empréstimo consignado.

Isso porque, conforme provas juntadas pela ré, os saques complementares no valor de R$ 593,88 (quinhentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos) e R$ 225,26 (duzentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos) foram disponibilizados em contas correntes de titularidade da autora, constando o nome completo e o CPF desta.

A autora, por sua vez, se limita a mencionar que “
de acordo com o ticket de DOC, no Id. 65332840, o dinheiro foi transferido para a o banco 341 (Itaú), agência 1248., que de acordo com a pesquisa feita no Google, a referida agencia está localizada na cidade de Formigas em Minas Gerais, no entanto, a apelante reside em Campo Verde-MT, local inclusive de endereço do correspondente bancário que celebrou o contrato
”.

Contudo, em momento algum negou o recebimento dos valores deixando ainda de apresentar documentos hábeis a desconstituir as provas apresentadas pela instituição bancária, motivo pelo qual devem os valores serem considerados no montante total de empréstimo consignado.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela autora, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela ré; acolhendo parcialmente a preliminar de prescrição, considerando prescritas as parcelas debitadas antes de 19 de agosto de 2016; determinando a conversão do contrato para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN para contratos de empréstimo pessoal consignado, pessoa física, vigente nas datas dos saques; condenando o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, na forma simples, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto; incluindo no montante repassado como empréstimo consignado os saques complementares no valor de R$ 593,88 (quinhentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos) e R$ 225,26 (duzentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos); mantendo incólume os demais pontos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022